Tribunal: STJ
Processo: 0070503-81.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076765 - SP(2026/0070503-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DANIEL BISPO DE SOUZA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA TONELLI DE MELO - SP455021
BEATRIZ RABESCO - SP452093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.

HABEAS
CORPUS

WRIT
SUBSTITUTIVO. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado nesta Corte contra acórdão de Tribunal estadual, que manteve
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da
caput
), com penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial
Lei n. 11.343/2006
fechado, e 500 dias-multa.
2. No
originário alegou-se constrangimento ilegal na
habeas corpus
dosimetria da pena, em especial na negativa da minorante do tráfico
privilegiado. No agravo regimental, a Defesa reitera as teses quanto à
aplicação da referida causa de diminuição de pena, sustentando
incompatibilidade da decisão com a jurisprudência desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se o
deve ser conhecido e se há
writ
flagrante ilegalidade na negativa de aplicação do tráfico privilegiado
ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal consolidou o entendimento de que não cabe
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
5. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado pelo Tribunal estadual
apoiou-se em dois fundamentos: (i) a existência de maus antecedentes,
incompatível com o requisito legal de bons antecedentes previsto no
§
art. 33,
4o, da
, e (ii) a grande quantidade de drogas apreendidas
Lei n. 11.343/2006
em automóvel, indicando dedicação à atividade criminosa. O fundamento
relativo aos maus antecedentes é autônomo e suficiente, por si só, para afastar
a causa especial de diminuição.
6. A tese de aplicação do direito ao esquecimento não foi deduzida como
fundamento autônomo perante o Tribunal de origem, o que impede o seu
Documento eletrônico VDA56339186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 540a672c-3c97-416a-b76a-d39e6e3b393b

conhecimento originário pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
supressão de instância.
7. Não se verifica
na dosimetria da pena, pois a condenação
bis in idem
anterior foi utilizada, na primeira fase, para majorar a pena-base ao negativar
a circunstância dos antecedentes, enquanto o afastamento da minorante do
tráfico privilegiado decorreu da constatação da ausência de requisito legal
(bons antecedentes) para a redução, e não de nova exasperação da pena pela
mesma circunstância, inexistindo duplicidade valorativa indevida.
8. Não se identificando ilegalidade manifesta na fundamentação das
instâncias ordinárias quanto ao afastamento da minorante do tráfico
privilegiado, não se legitima a concessão de
de ofício,
habeas corpus
devendo ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o
.
writ
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 540a672c-3c97-416a-b76a-d39e6e3b393b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076765 - SP(2026/0070503-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DANIEL BISPO DE SOUZA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA TONELLI DE MELO - SP455021
BEATRIZ RABESCO - SP452093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.

HABEAS
CORPUS

WRIT
SUBSTITUTIVO. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado nesta Corte contra acórdão de Tribunal estadual, que manteve
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da
caput
, com penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial
Lei n. 11.343/2006)
fechado, e 500 dias-multa.
2. No
originário alegou-se constrangimento ilegal na
habeas corpus
dosimetria da pena, em especial na negativa da minorante do tráfico
privilegiado. No agravo regimental, a Defesa reitera as teses quanto à
aplicação da referida causa de diminuição de pena, sustentando
incompatibilidade da decisão com a jurisprudência desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se o
deve ser conhecido e se há
writ
flagrante ilegalidade na negativa de aplicação do tráfico privilegiado
ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal consolidou o entendimento de que não cabe
como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade.
5. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado pelo Tribunal estadual
apoiou-se em dois fundamentos: (i) a existência de maus antecedentes,
incompatível com o requisito legal de bons antecedentes previsto no
§
art. 33,
4o, da
e (ii) a grande quantidade de drogas apreendidas
Lei n. 11.343/2006,
em automóvel, indicando dedicação à atividade criminosa. O fundamento
relativo aos maus antecedentes é autônomo e suficiente, por si só, para afastar
a causa especial de diminuição.
6. A tese de aplicação do direito ao esquecimento não foi deduzida como
fundamento autônomo perante o Tribunal de origem, o que impede o seu
Documento eletrônico VDA56063179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:22
Código de Controle do Documento: 5bf63a2d-fe3b-41b9-bb0d-b755aac149df

conhecimento originário pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
supressão de instância.
7. Não se verifica
na dosimetria da pena, pois a condenação
bis in idem
anterior foi utilizada, na primeira fase, para majorar a pena-base ao negativar
a circunstância dos antecedentes, enquanto o afastamento da minorante do
tráfico privilegiado decorreu da constatação da ausência de requisito legal
(bons antecedentes) para a redução, e não de nova exasperação da pena pela
mesma circunstância, inexistindo duplicidade valorativa indevida.
8. Não se identificando ilegalidade manifesta na fundamentação das
instâncias ordinárias quanto ao afastamento da minorante do tráfico
privilegiado, não se legitima a concessão de
de ofício,
habeas corpus
devendo ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o
.
writ
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL BISPO DE SOUZA
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o
impetrado em seu benefício (fls. 76-80).
habeas corpus
Na origem, o agravante foi condenado, pela prática do crime previsto no
, da
à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, por sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
em 9 de setembro
Piracicaba/SP
de 2025. O fato consistiu no transporte, em conjunto com o corréu Rafael Barbosa de
Souza, de 3.076,4g de maconha, dividida em seis invólucros plásticos compactados em
forma de tijolo, com destinação mercantil.
A 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, por unanimidade, ao julgar a apelação criminal interposta pela defesa, rejeitou a
preliminar de nulidade da abordagem policial e negou provimento ao recurso, mantendo
integralmente a condenação e o regime inicial fechado.
O
foi impetrado diretamente no STJ, sob a alegação de constrangimento
writ
ilegal na dosimetria da pena, consistente na indevida negativa de aplicação da minorante
do tráfico privilegiado. As impetrantes sustentaram que a condenação anterior, extinta há
mais de oito anos, não seria apta a afastar o benefício, por força do princípio da
proporcionalidade e do direito ao esquecimento, e que a quantidade de droga teria sido
utilizada como fundamento isolado para presumir dedicação criminosa, em contradição
com a jurisprudência consolidada desta Corte.
A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente o
pela
habeas corpus
inadequação da via eleita; e a inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse a
concessão da ordem de ofício.
No agravo regimental, a Defesa sustenta que a decisão agravada convalidou
fundamentação incompatível com a jurisprudência desta Corte, reiterando que o lapso
Documento eletrônico VDA56063179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:22
Código de Controle do Documento: 5bf63a2d-fe3b-41b9-bb0d-b755aac149df

temporal de mais de oito anos desde a extinção da pena anterior impede a utilização
perpetuada dos maus antecedentes, que a quantidade de droga foi empregada como
fundamento isolado para a presunção de dedicação criminosa e que a mesma condenação
foi utilizada em duplicidade na dosimetria, configurando
.
bis in idem
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental merece ser conhecido, mas no mérito não comporta
provimento.
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que
não cabe
como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese
habeas corpus
ou da revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (STJ, AgRg no
HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
1.014.903/SP,
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
1/10/2025,
6/10/2025;
904.291/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STF, HC
5/3/2025,
11/3/2025;
227171 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15/8/2023,
publicado em
e STF, HC 257524 AgR, Relator(a) Ministro Flávio Dino,
21/8/2023
Primeira Turma, julgado em
publicado em
.
12/8/2025,
18/8/2025)
Mesmo diante do óbice processual, cumpre examinar se os fatos narrados
revelam flagrante ilegalidade que justificaria a concessão da ordem de ofício, na forma do
§ 2o, do Código de Processo Penal. A conclusão é negativa.
art. 654,
A concessão de
de ofício como técnica de superação do óbice
habeas corpus
da impetração substitutiva pressupõe ilegalidade qualificada e manifesta, que dispense
revolvimento do material fático e se imponha à percepção imediata do julgador. Não se
trata de controvérsia jurídica razoável acerca da correta aplicação de determinado critério
legal, mas de vício que decorre diretamente das premissas assentadas pelas instâncias
ordinárias, sem necessidade de qualquer reapreciação probatória.
Da leitura do voto condutor do acórdão estadual, extrai-se que o afastamento
da minorante do tráfico privilegiado em relação ao agravante apoiou-se em dois
fundamentos: a existência de maus antecedentes, que obsta o preenchimento do requisito
legal de bons antecedentes previsto no
§ 4o, da
e a afirmação
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
de que a grande quantidade de drogas apreendidas em um automóvel demonstraria
dedicação à atividade criminosa. O primeiro fundamento é autônomo e juridicamente
suficiente para sustentar o dispositivo.
Quanto ao fundamento dos maus antecedentes, a jurisprudência desta Corte,
respaldada pela tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 150 do RE n.
593.818 (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23.11.2020), é expressa no sentido de que o
Documento eletrônico VDA56063179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:22
Código de Controle do Documento: 5bf63a2d-fe3b-41b9-bb0d-b755aac149df

período depurador quinquenal do
do Código Penal não se aplica ao
art. 64, inciso I,
reconhecimento de maus antecedentes, afastando apenas os efeitos da reincidência.
A existência de condenação definitiva anterior, ainda que com pena extinta, é
apta a configurar o desvalor dos antecedentes e constitui óbice legal expresso ao
preenchimento do requisito de bons antecedentes exigido pelo
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ANTECEDENTES. DIREITO
AO ESQUECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO POR FATO
ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM
TELA. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. MINORANTE.
NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende majoritariamente que condenações pretéritas
cuja extinção da pena tenha ocorrido mais de 10 anos anteriormente à
prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de
valoração negativa dos maus antecedentes.
2. Examinando os autos, entendo ser possível a utilização da condenação de
número 1582339-76.2009.8.13.0231 para negativar os antecedentes do réu,
pois tal condenação teve sua pena extinta 7 anos antes da data do crime
apurado no presente caso (
), sendo apta, portanto, a negativar o
22/8/2018
vetor dos antecedentes.
3. Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao
crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à
data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da
reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto,
impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado,
por expressa vedação legal.
4. Não se admite a ampliação do objeto do recurso, mediante a veiculação de
novas alegações em agravo regimental, por constituir indevida inovação
recursal.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
883.914/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
23/5/2024.

Por outro lado, a tese da relativização por direito ao esquecimento, admitida
excepcionalmente por esta Corte em situações de lapso temporal muito extenso, não foi
articulada como fundamento autônomo perante o Tribunal de origem, o que impede o seu
conhecimento originário por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Quanto ao segundo fundamento utilizado pelo Tribunal estadual, a menção à
grande quantidade de droga apreendida não configura a utilização isolada da quantidade
como único critério para a negativa da minorante, vedada pela jurisprudência desta Corte
nos julgamentos do
e do HC n.
ambos da Terceira
REsp n. 1.887.511/SP
725.534/SP,
Documento eletrônico VDA56063179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:22
Código de Controle do Documento: 5bf63a2d-fe3b-41b9-bb0d-b755aac149df

Seção. Cuida-se, antes, de argumento de reforço acrescido a fundamento legal que, por si
só, já era suficiente e definitivo para afastar o benefício.
O pressuposto de bons antecedentes previsto no
§ 4o, da
art. 33,
é requisito legal expresso e cumulativo, cuja ausência impede o
Lei n. 11.343/2006
reconhecimento do privilégio independentemente de qualquer outra circunstância.
Presente o óbice dos maus antecedentes, a discussão sobre a dedicação à atividade
criminosa torna-se juridicamente irrelevante para o desfecho, pois o dispositivo já estava
determinado pelo primeiro fundamento. Não há, portanto, ilegalidade manifesta a
corrigir neste aspecto.
Tampouco prospera o argumento de
A condenação anterior foi
bis in idem.
utilizada na primeira fase para fundamentar a pena-base acima do mínimo legal, em
razão dos maus antecedentes. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado
decorre, quanto a esse aspecto, da ausência de preenchimento de requisito legal expresso,
e não de nova exasperação da reprimenda pela mesma circunstância. A negativa de
incidência do benefício com fundamento na inexistência de bons antecedentes não
constitui agravamento adicional da pena, mas reconhecimento da falta de pressuposto
legal para a redução, o que afasta a duplicidade valorativa alegada.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
BIS
IN
IDEM.
ANTECEDENTES.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
6. O afastamento da minorante do § 4o do
da Lei de Drogas decorre
art. 33
da ausência de preenchimento dos requisitos legais cumulativos, sendo
consequência lógica da reincidência específica e da valoração negativa dos
antecedentes, sem que isso represente dupla ou tripla valoração das
condenações anteriores.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece
que a reincidência específica em tráfico de drogas, por si só, obsta a
aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
(...)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
1.048.310/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
9/3/2026.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
INGRESSO DOMICILIAR. REVISÃO CRIMINAL. FUNDADAS RAZÕES.
DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES.
INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO
§ 4o, DA LEI DE
ART. 33,
DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56063179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:22
Código de Controle do Documento: 5bf63a2d-fe3b-41b9-bb0d-b755aac149df

(...)
5. A reincidência, por sua vez, impede a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
conforme entendimento consolidado do
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
STJ (AgRg no HC n.
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
, não
650.717/SP,
25/4/2022)
se tratando de dupla valoração indevida, mas de efeitos jurídicos distintos
atribuídos à mesma circunstância.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
994.326/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/10/2025,
6/10/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:22
Código de Controle do Documento: 5bf63a2d-fe3b-41b9-bb0d-b755aac149df

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.765 / SP
Número Registro: 2026/0070503-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15010497720258260599
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BEATRIZ RABESCO
ADVOGADOS : PATRÍCIA TONELLI DE MELO - SP455021
BEATRIZ RABESCO - SP452093
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANIEL BISPO DE SOUZA
CORRÉU
: RAFAEL BARBOSA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL BISPO DE SOUZA
ADVOGADOS : PATRÍCIA TONELLI DE MELO - SP455021
BEATRIZ RABESCO - SP452093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56314289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: 004750a7-7b7c-4658-926e-33678d839402

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:26
Código de Controle do Documento: 004750a7-7b7c-4658-926e-33678d839402